Tribunal: CARF
Processo: 11080.732751/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732751/2012-12
ACÓRDÃO
2001-007.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER RITZEL PAIXAO CORTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção e do recolhimento do imposto deduzido no ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
2

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/60):
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 04 a 08, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 12.258,88, calculados até 28/09/2012, em virtude da
constatação de infringência a dispositivos legais, referente ao ano-calendário de
2008, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 9.422,05. Enquadramento Legal:
art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 06.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, alegando que o valor de R$
9.422,05 corresponde à retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE –
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela Pessoa Jurídica
pagadora dos seus rendimentos, não pode o contribuinte pleitear a compensação em sua
declaração de ajuste anual no respectivo exercício do recebimento.
Cientificado pessoalmente da decisão em 23/10/2013 (fls. 64/65), o contribuinte,
em 20/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 67/71), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em brevíssima síntese, que não conseguiu obter cópia do comprovante do
recolhimento do IRRF, uma vez que os autos do processo trabalhista encontram-se arquivados no
depósito centralizado do arquivo do TRT da 4a Região, sendo necessária a solicitação de consulta,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
3
que apenas será disponibilizada em 11/12/2013, conforme certidão de prazo em anexo,
pugnando, pela dilação de prazo para juntada dos documentos comprobatórios da retenção
declarada. Alega ainda que se não tivesse ocorrido o respectivo recolhimento, não deveria ter que
pagar o IRRF sobre os rendimentos recebidos, cuja tributação deveria ter ocorrido pelo regime de
competência e não de caixa. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, ou alternativamente, seja aplicado o regime de
competência para apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 72/92.
Em 17/12/2013, requer a juntada de novo documento, em complemento ao
suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 98).
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 101), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$ 9.422,05,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com o andamento
processual e a guia de recolhimento atestando a efetiva retenção do IRRF sobre os rendimentos
recebidos na reclamatória trabalhista no 0099000-47.2004.5.04.0017, que tramitou na 17a Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS (fls. 73/92 e 98).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
4
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao
contribuinte oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida e
não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado
em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio
da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do lançamento
fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao
caso, calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 60):
Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do
contribuinte, este não trouxe os documentos comprobatórios da ação
trabalhista, nem da efetiva retenção do imposto, ou do seu respectivo
recolhimento (DARF); não podendo ele pleitear o IR retido na Fonte em sua
DIRPF/2009, de fls. 38 a 44.
Salientamos que a responsabilidade pelas informações na declaração anual é do
Contribuinte, que deve manter em boa guarda todos os elementos de provas
necessários para quando solicitado pelo Fisco.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação
de Lançamento de fls. 04 a 08.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo judicial no 0099000-47.2004.5.04.0017, que
tramitou na 17a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, onde foi realizada retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos apurados em sede de acordo celebrado com a reclamada – cujo valor
retido foi recolhido aos cofres públicos em 28/05/2008 (fls. 98) – oportunizando assim à
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
5
Recorrente compensar o imposto integral que foi comprovadamente retido e recolhido no ano-
calendário de 2008, ao teor da guia acostada.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cujo recolhimento encontra-se devidamente comprovado
nos autos (fls. 44 e 121/124) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se
dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica, indene de dúvida
acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2008, com a consequente comprovação
da retenção tributária (fls. 98), possibilitando-lhe assim promover o aproveitamento do valor
efetivamente recolhido (R$ 9.422,05), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original